Tribunal: TJES
Processo: 5008144-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008144-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MANUTENÇÃO DA

PRISÃO PREVENTIVA
NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.

REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. ORDEM DENEGADA.

1. A inexistência de pronunciamento acerca da prisão preventiva, na decisão de pronúncia, conforme previsão do art. 413, § 3º, do CPP, não pode ser confundida com a ausência de fundamento idôneo, sendo certo que tal circunstância, não acarreta a nulidade da medida cautelar, e não implica na automática soltura do paciente.

2. A custódia cautelar foi corretamente mantida, em razão da periculosidade do paciente e a alta reprovabilidade da sua conduta, pois teria praticado o crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, estando presentes ainda, indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme decisão de pronúncia.

3. Quanto a alegação de que não existem indícios suficientes de autoria, pois foi realizado, tão somente, o auto de reconhecimento indireto, e que nenhuma testemunha reconheceu o paciente como autor do fato, tem-se que tais matérias não podem ser apreciadas, pela via estreita do Habeas Corpus, até porque, demandam dilação probatória.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008144-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEZIL SEBASTIAO DA SILVA (AC)

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IBATIBA-ES

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADEZIL SEBASTIÃO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba-ES, já que
preso

preventivamente desde 25/06/2023, e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP).

Aduz o impetrante (id 8766698), em síntese, que na decisão de pronúncia, o Magistrado não se manifestou quanto a manutenção ou revogação da prisão preventiva, consoante regra prevista no art. 413, § 3º, do CPP.

Alega ainda, que inexistem indícios suficientes de autoria, para que o paciente seja pronunciado, sendo desnecessária a sua prisão cautelar.

No caso,
narra a denúncia
(id 8081091), que no dia 28 de maio de 2023, no evento “Caparaó Fest”, realizado em Ibatiba-ES, o paciente efetuou disparos de arma de fogo, contra a vítima MAYCON DOUGLAS DA COSTA SILVA, levando-o a óbito.

Descreve ainda a peça acusatória, que o ofendido estava trabalhando, como segurança no evento, e foi morto pois interferiu numa briga, entre o paciente e sua namorada, horas antes.

Relata também, que o paciente saiu da festa, e posteriormente retornou, chegando de forma súbita e sorrateira, quando sacou a arma de fogo e efetuou disparos, sem que a vítima tivesse meios eficientes de se defender.

Passo ao exame das questões suscitadas pela Defesa.

No que concerne a alegação de ausência
de manifestação do Magistrado
, na sentença de pronúncia, quanto a manutenção da prisão preventiva, em obediência ao dispositivo contido no art. 413, § 3º
1
, do CPP, tenho tal circunstância não acarreta a nulidade da medida cautelar, e não implica na automática soltura do paciente.

Isto porque, a inexistência de pronunciamento acerca da prisão, na decisão de pronúncia, não pode ser confundida com a ausência de fundamento idôneo, que justifique a manutenção da segregação cautelar.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 2. Dispõe o art. 413, § 3º do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir a sentença de pronúncia decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

3. Entretanto, a ausência de manifestação do magistrado, nos termos do art. 314, § 3º do Código de Processo Penal, não culmina em imediata invalidação dos termos do decreto preventivo anteriormente prolatado. Precedentes.

(RHC n. 78.030/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 21/3/2017
, DJe de 29/3/2017.)

Além disso,
em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que, após a impetração, o Magistrado reanalisou a decisão de pronúncia, na forma do art. 589
2
, do CPP, em razão da interposição do recurso em sentido estrito, pelo acusado, oportunidade em que manteve a sua prisão preventiva, suprindo eventual nulidade, por ausência de manifestação.

Prosseguindo,
no que se refere
a
pretensão de revogação da prisão preventiva,
reputo que a custódia cautelar foi corretamente mantida, em razão da periculosidade do paciente e a alta reprovabilidade da sua conduta, pois teria praticado o crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além disso, presentes indícios de autoria e materialidade delitiva, estando ainda comprovada a gravidade concreta do delito, conforme decisão de pronúncia (id 8766699).

Indo adiante
,
quanto a alegação, de que não existem indícios suficientes de autoria, pois foi realizado, tão somente, o auto de reconhecimento indireto, e que nenhuma testemunha reconheceu o paciente como autor do fato, tenho que tais matérias não podem ser apreciadas, pela via estreita do Habeas Corpus, até porque, demandam dilação probatória, como já decidido por este
Tribunal de Justiça:

“(...) 1 – De acordo com a jurisprudência, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício (AgRg no HC 671.044/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).
Ademais, a discussão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, situação incompatível com a estreita via do habeas corpus.
(...)”

(TJES – Habeas Corpus nº 5005662-55.2023.8.08.0000,
Relatora: Des.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA
, - 1ª Câmara Criminal,
julgado em 03/08/2023
)

Por fim
, registro que o impetrante, interpôs o recurso em sentido estrito, no Juízo de origem, já enviado para este Tribunal de Justiça, aduzindo as mesmas teses contidas nesta ordem de Habeas Corpus, em que pretende a impronúncia do paciente, por ausência de indícios de autoria.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8988430),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
- Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 3
o
.
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX, do Livro I, deste Código.

2
- Art. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que Ihe parecerem necessários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro Relator para denegar a ordem.